Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723343-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAMÉLIA ARAÚJO CARVALHO RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MINORAÇÃO. VALOR EXORBIANTE. PRINCÍPIOS DA ROZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação da executada no que tange às astreintes cobradas pelo atraso no cumprimento de medida liminar. 1.1. A agravante alega o não cabimento das astreintes, pois cumpriu a ordem judicial, sendo que a causa da demora na sua efetivação deve ser imputada exclusivamente à agravada. Defende, ainda, a desproporcionalidade do montante cobrado. Pede o afastamento da multa cominatória ou, subsidiariamente, a redução do valor. 2. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença iniciado pela agravada em busca do pagamento das astreintes devidas em razão do atraso na efetivação de obrigação de fazer (autorização e custeio de home care) concedida em sede de tutela de urgência. 2.1. A determinação foi implementada com atraso de 10 dias, ocorrido no período de 03/08/2020 a 13/08/2020. 2.2. Segundo a planilha de cálculos apresentada pela exequente, o valor atualizado da multa corresponde a R$96.603,84. 3. A agravante não logrou demonstrar justa causa para o atraso no cumprimento da liminar. 3.1. A responsabilidade pela demora na efetivação da obrigação foi debatida na fase de conhecimento, ocasião em que ficou demonstrado que a recorrida em nada contribuiu para o atraso, razão pela qual imperiosa a aplicação da multa. 4. Sempre que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, as astreintes podem, e devem, ser reduzidas equitativamente pelo juiz, a teor do art. 537, §1o, CPC, não encontrando óbice na preclusão. 4.1. Precedente da Turma: “Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, por não integrar a coisa julgada, não há se falar em preclusão da decisão judicial que fixa a multa cominatória. Inteligência do art. 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor.” (07210123320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 20/05/2019). 5. As astreintes possuem natureza coercitiva, cujo escopo é compelir o réu a cumprir a determinação judicial. O valor fixado não deve, assim, ser exorbitante ou irrisório, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada. 5.1. No caso, apesar de ter sido necessária a imposição de multa para estimular o cumprimento da liminar, o valor arbitrado em R$96.603,84 é por demais exorbitante. 5.2. Neste contexto, tem-se como excessivo o valor alçado a título de astreintes, o que torna cabível a sua redução para a quantia razoável de R$5.000,00. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento do STJ quanto à interpretação que deve ser dada ao enunciado 410 da Súmula do STJ e ao princípio da razoabilidade. Insurge-se contra a redução das astreintes, afirmando que não prospera o entendimento de que esta seria exorbitante. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678 (ID. 30497967 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto “Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1411589/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021) e "compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos e princípios constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art. 102, inciso III, da Constituição Federal)" - (AgRg no AREsp n. 359.463/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 3/3/2015)” (AgInt no REsp 1898759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, porque suplantar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “apesar de ter sido necessária a imposição de multa para estimular o cumprimento da liminar, o valor arbitrado em R$ 96.603,84 é por demais exorbitante, sobretudo se considerado que, não obstante o atraso, houve o implemento da obrigação de fazer pela agravante. Nesse contexto, tem-se como excessivo o valor alçado a título de astreintes, o que torna cabível a sua redução para a quantia razoável de R$ 5.000,00” (ID. 28345585 - Pág. 8), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678 (ID. 30497967 - Pág. 2), tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016